Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZAMENTO PELO SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CATEGORIA REGIDA PELA LEI DISTRITAL N. 5.351/2014. REPRESENTAÇÃO PELO SINDSSE/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível impugnando à sentença proferida no cumprimento individual da sentença oriunda da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo executivo por ilegitimidade ativa do Exequente, nos termos art. 330, inciso II e art. 485, inciso VI, ambos do CPC.
II. Questões em discussão.
2. Legitimidade ativa do Apelante/Exequente que é Agente Socioeducativo para propor o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que foi ajuizada pelo SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir.
3.1. O princípio da unicidade sindical possui fundamento na Constituição Federal, no art. 8o, inc. II, estabelecendo que: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.
3.2. A Lei Distrital n. 5.351/2014 instituiu a carreira dos agentes socioeducativos, essa categoria deixou de ser representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), e passou ser representados pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), o qual foi criado em 11/06/2014.
3.3. O Apelante não possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença em questão, porque é Agente Socioeducativo, cuja categoria possui Sindicato próprio, portanto, não integrava a categoria dos servidores substituídos pelo SINDASC/DF, na época do ajuizamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O princípio da unicidade sindical possui fundamento na Constituição Federal, no art. 8o, inc. II. Em razão desse princípio constitucional, integrante de categoria profissional que possui sindicato próprio, não pode ser representado por outra entidade sindical diversa da qual esteja vinculado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II; Lei Distrital n. 5.184/2013; e Lei Distrital n. 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705014-24, Rel. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025; APC 0707618-55, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025; e APC 0706049-19, Rel. Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025.